Tribunal: TJMT
Processo: 1043599-18.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043599-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO BALDISSERA SANTOS - CPF: 945.280.040-20 (EMBARGANTE), HYGOR ALEX CADORE - CPF: 812.678.941-72 (EMBARGADO), ZELIA IVETE MICHELON - CPF: 246.517.450-91 (ADVOGADO), VERONICA CARLA ARRUDA CADORE - CPF: 807.263.721-53 (EMBARGADO), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. PRECLUSÃO DA NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONEXÃO PROCESSUAL AFASTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a preclusão da alegação de nulidade da citação e afastando a conexão processual.

II. Questão em discussão

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à nulidade da citação, (
ii
) à conexão processual e (
iii
) à legitimidade do embargado.

III. Razões de decidir

As questões apontadas foram expressamente analisadas no acórdão, que reconheceu a preclusão da nulidade de citação, a configuração do comparecimento espontâneo (art. 239, §1º, do CPC) e a inexistência de conexão, diante da ausência de simultaneidade de processos (Súmula 235 do STJ). A alegação de legitimidade constitui inovação recursal. Os embargos evidenciam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite na via do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento
a

A
gravo de
I
nstrumento
e
mante
ve
decisão que rejeitou
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade em
A
ção
R
eivindicatória, reconhecendo a preclusão da alegação de nulidade da citação e afastando a conexão processual.

O embargante alega omissão quanto à análise da nulidade da citação, da inexistência de comparecimento espontâneo, da conexão processual e da legitimidade do embargado, sustentando violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

O
embargado
se manifestou no
Id n. 355826908.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à nulidade da citação, conexão processual e legitimidade da parte adversa, pretendendo, em verdade, a modificação do julgado.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso, todas as questões relevantes foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado.

Quanto à alegação de nulidade da citação, consignou-se:

“A nulidade dos atos deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

“A manifestação [...] constituiu-se precisamente na primeira oportunidade processual [...] de modo que a arguição tardia [...] encontra-se temporalmente preclusa.”

Além disso, restou expressamente reconhecido o comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, §1º, do CPC:

“O comparecimento espontâneo do executado [...] supre eventual nulidade da citação.”

Portanto, não há omissão, mas conclusão jurídica contrária aos interesses do embargante.

Quanto
à conexão processual, o acórdão foi igualmente claro:

“O feito invocado [...] já se encontra definitivamente julgado [...] Ausente [...] a coexistência de ações em curso, o que impede o reconhecimento da conexão.”

Com fundamento, inclusive, na Súmula 235 do STJ.

Já a alegação de ausência de análise da legitimidade do embargado configura inovação recursal, pois não foi objeto específico do agravo de instrumento, não podendo ser suscitada pela via dos embargos declaratórios.

Assim, verifica-se que o embargante pretende rediscutir matéria já decidida, o que é vedado.

Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que os embargos não se prestam a esse fim quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026